Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS). INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. "
2. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga e o relato do usuário, aliadas ao testemunho dos policiais, evidenciam a prática pelo réu de conduta descrita no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 (fornecimento de drogas a terceiro, ainda que gratuitamente).
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral
4. Recurso conhecido e desprovido.